Tribunal: TJDFT
Processo: 0738557-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Número do processo: 0738557-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CB DIGITAL S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 - REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, RODRIGO DE ASSIS SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CB DIGITAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0720661-52.2021.8.07.0001, deferiu “[...] o requerimento de penhora, por termo nos autos, do imóvel indicado na petição de id. 132792033, ficando o representante legal da executada D.A LOGÍSTICA S.A, CNPJ no 00.001.164/0001-33, designado, desde logo, seu depositário fiel” (ID 137332963). Em razões recursais, o agravante alega que a hipoteca que recai sobre o seu flat, como garantia de um empréstimo obtido do Banco do Brasil S/A, inviabiliza a penhora determinada pelo MM. Juízo a quo, com vistas à quitação de dívidas condominiais. Alega existência de “[...] contradições nos laudos apresentados por ambas as partes”, sendo que a eventual homologação do cálculo realizado pelo agravado poderá ocasionar-lhe sérios danos financeiros. Assim, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora do imóvel Apart-Hotel no 1302, Bloco B, Condomínio Brasil 21, matrícula no 115.437, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e b) no mérito, o provimento do pedido para que seja respeitada a garantia hipotecária que recai sobre o bem. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsto na alínea “a” do inciso IV do art. 932 do CPC, o Relator deve negar provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. E, no caso em apreço, verifica-se que a pretensão do agravante, consistente na sustação da penhora determinada na r. decisão recorrida, a fim de resguardar a garantia hipotecária que recai sobre o bem, vai de encontro ao Enunciado da Súmula 478 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que estabelece que, “Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.”. Isso porque as despesas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, afetam o imóvel para garantir o seu pagamento, pois se prestam à manutenção do próprio bem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com base na alínea “a” do inciso IV do art. 932 do CPC Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, nos moldes do art. 1019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator